Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743338-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE CRISTINA DE LIMA MESSIAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michele Cristina de Lima Messias contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 212831898 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco Bradesco S.A., Banco Agibank S.A., Banco Agibank S.A., Banco Pan S.A., Banco BMG S.A., processo n. 0710535-11.2024.8.07.0009, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Os documentos trazidos aos autos (ID. 210535553, 210535554, 210535556, 210535557, 210535558, 210535559, 210535560 e 210535561) demonstraram que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 12.406,63 em 06/2024, R$ 10.902,72 em 07/2024 e R$ 13.205,58 em 08/2024. Tais rendimentos levam à conclusão que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) de R$ 12.171,64 (DOZE MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.412,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 6.723,41 ( Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam 8 (OITO) salários mínimos, a condição econômica da parte autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 65015612), sustenta a agravante ser aposentada e auferir a renda mensal de R$3.191,08 (três mil e cento e noventa e um reais e oito centavos). Alega não possuir outra fonte de renda ou atividade profissional. Diz sofrer descontos em sua conta corrente que atingem a integralidade do seu salário, além daqueles realizados em seu contracheque. Afirma possuir 11 (onze) dívidas junto aos bancos agravados, relativas a empréstimos, renegociações, cheque especial e cartões de crédito. Assevera que o seu mínimo existencial está comprometido, porquanto a sua renda não é capaz de suprir todas as suas despesas mensais. Proclama seja levada em consideração, além dos ganhos mensais, a sua real condição financeira, analisando-também as suas despesas. Assinala receber ajuda de familiares para conseguir se manter mensalmente, devido a sua situação de superendividada. Defende fazer jus ao benefício por receber menos do que cinco salários-mínimos mensais líquidos. Alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento. Cita julgados. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede: Pede, ao final: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; d) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso. e) Para instruir o presente Agravo, a Agravante apresenta os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I): a) Petição inicial; b) procuração da parte Agravante, deixa de juntar procuração do advogado da Agravada considerando que não houve a citação e constituição de advogado; c) Declaração de Hipossuficiência d) decisão agravada; e) Cópia da Certidão da intimação da r. Decisão; f); Informa que não há citação da agravada, e a decisão é inaudita altera pars, por isso deixa de juntar contestação. f) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que a agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 202169979, p. 1 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, verifico do processo de referência e dos documentos coligidos com o presente recurso, que a agravante apresentou extratos bancários dos meses de maio a setembro (Ids 65015630, pp. 3-17 e 65015634, pp. 10-13); extratos da aposentadoria dos meses de março a julho (Id 65015634, pp. 3-9) do processo de referência); cópia da última declaração de imposto de renda (Id 65015634, pp. 14-21); declaração de hipossuficiência (Id 65015639, p. 2). Contudo, estes elementos não permitem a demonstração segura de sua hipossuficiência econômica, notadamente quando se verifica que a agravante percebe proventos mensais brutos de R$ 6.218,86 (seis mil e duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) e líquidos de R$ 3.138,98 (três mil e cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), de modo que, a toda evidência, não está comprovada a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Ademais, quer fazer crer a recorrente que a redução na sua capacidade financeira oriunda de dívidas por ela livremente contraídas teria o condão de torná-la beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o endividamento voluntário não justifica a concessão da benesse. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício, tendo em vista que, como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS REQUERENTES. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, com o propósito de demonstrar a hipossuficiência financeira, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. O acesso àjustiçaé direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Na hipótese,observa-se que os agravantes, cônjuges, são auditores fiscais da Controladoria Geral da União, possuem função comissionada e, um deles, recebe, ainda, pensão militar. Juntos,deduzidos os descontos da contribuição previdenciária oficial e do imposto de renda, auferem rendimentos mensais de cerca de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)e não demonstraram gastos extraordináriosque comprometam substancialmente sua a renda. Ademais, "o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica" (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos agravantes e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça.4. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 5. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Não se olvida que a Lei 14.131, publicada em 31.3.2021, acresceu 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 para os servidores públicos de qualquer ente da Federação. 7. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido odesconto, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 8. O excesso descontado não retira do agravante a capacidade de manter-se e contribuir para a sua manutenção e de sua família. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Desta feita, as dívidas voluntariamente adquiridas pela agravante, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ela ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Ressalta-se que as despesas indicadas no documento de Id 65015640, p. 25 não demonstram gastos extraordinários que, somados ao recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo, impossibilitariam à parte autora/agravante prover sua própria subsistência e de sua família. Destarte, os documentos por ela juntados, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 202169979, p. 1 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira da recorrente para obstar que ela arque com as custas do processo, nem mesmo a colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ela possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora